Tribunal: STF
Processo: ARE 1379676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ (peça 22).



    Constata-se dos presentes autos que a UFRJ foi regularmente intimada da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo em 03/08/2016 (peça 19, e-STJ fl. 1.080), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo recursal (arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC), o termo final para oportuna interposição do ARE era 04/10/2016, observando-se, ainda, o calendário de feriados, suspensões e prorrogações de prazos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (https://www10.trf2.jus.br/ai/prazos/ano-2016/).



    Entretanto, o ARE foi interposto em 07/11/2022 (peça 22), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    Anoto que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ, em sua peça recursal, tentou justificar a tempestividade do agravo interposto, sob o seguinte fundamento:



    DA TEMPESTIVIDADE



    O presente recurso é tempestivo, tendo em vista que a intimação desta entidade se deu em 31.10.2016.



    Todavia, a intimação efetivada em 31/10/2016 refere-se ao ato ordinatório para impugnação ao agravo interposto por Nair Simão Nigri e outros (peça 21, e-STJ fls. 1.172 e 1.174).



    Essa situação foi corretamente destacada pelo Ministério Público Federal, no parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista (peça 65).



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem.



    II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 



    (ARE 1.011.686 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ (peça 22).



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



MINISTRO NUNES MARQUES



Relator